Tribunal: TJSP
Processo: 2287614-25.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Município
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão – Inexistência de lei em sentido formal que estabeleça prazos para a prática de atos administrativos e recursos adequados para sua revisão, efeitos e formas de processamento, nos moldes estipulados pelo artigo 113 da Constituição do Estado de São Paulo – Observância obrigatória pelo artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Inércia

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão – Inexistência de lei em sentido formal que estabeleça prazos para a prática de atos administrativos e recursos adequados para sua revisão, efeitos e formas de processamento, nos moldes estipulados pelo artigo 113 da Constituição do Estado de São Paulo – Observância obrigatória pelo artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Inércia legislativa verificada, nos moldes do artigo 94, § 4o da Constituição do Estado de São Paulo – Fixação de prazo de 180 dias para suprir a omissão, sob pena de aplicação da Lei Estadual n. 10.177/1998, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual – Precedentes deste Col. Órgão Especial – Ação julgada procedente, com determinação.